Tribunal: STF
Processo: ARE 1548461
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA À EXCIPIENTE, PESSOA JURÍDICA – QUESTÃO NÃO DECIDIDA PELO JUÍZO – CONCESSÃO TÁCITA – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU) – IMUNIDADE DE TEMPLOS DE QUALQUER CULTO (§ 4º E ALÍNEA “B”, DO INCISO VI, DO ARTIGO 150, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) – LOTE VAGO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE – ÔNUS DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS – RECURSO NÃO PROVIDO



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, “b”, e § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A propósito da redação do texto constitucional em questão, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a imunidade das entidades religiosas abrange não somente a edificação, mas também todo o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais da instituição.



    [...]



    Ademais, cabe ressaltar que a existência ou não de construção no imóvel, por si, não implica na ausência de imunidade, devendo ser analisadas as demais circunstâncias do caso concreto, especialmente se o bem se relaciona com as atividades essenciais da entidade.



    Note-se, a propósito, o posicionamento da Suprema Corte tratando-se de entidade beneficente de assistência social, o que, para o que aqui interessa, nada muda:



    [...]



    Na mesma linha de raciocínio firmou-se a jurisprudência em relação aos imóveis sem edificação que sejam de propriedade de entidades religiosas. Além disso, está assentado que não incumbe à instituição demonstrar que utiliza o bem de acordo com suas finalidades, mas sim à administração tributária apresentar prova apta a afastar a imunidade.



    [...]



    Partindo dessas premissas, verifica-se que a propriedade do imóvel, bem como a qualidade da apelada de entidade religiosa, não são objeto de controvérsia. Ainda que assim não fosse, quanto ao último ponto mencionado, extrai-se do Estatuto da Comunidade da Graça em Londrina (mov. 7.3) que esta tem personalidade jurídica própria, não possui fins lucrativos e tem por finalidade o desenvolvimento de propósitos religiosos.



    Observa-se, ademais, que o imóvel cuja propriedade deu origem ao lançamento dos créditos executados consiste em um terreno que se encontra vago, isto é, sem nenhuma edificação.



    O Município de Londrina, para justificar o lançamento do imposto executado, aduz que o imóvel não se destina às finalidades essenciais da entidade religiosa, já que se trata de um terreno vazio. Ocorre que, conforme o até aqui exposto, tal circunstância (lote vago), por si, não é suficiente a retirar a imunidade constitucionalmente garantida à excipiente em relação ao imposto ora analisado.



    Para afastar a imunidade cabia ao fisco demostrar a utilização do bem para fins alheios aos da instituição religiosa tributada. Contudo, não o fez, em inobservância ao que prevê o artigo 373 do Código de Processo Civil.



    [...]



    Destarte, não há o que ser alterado na r. sentença recorrida, seja pela irrelevância do imóvel estar ou não vazio à época dos lançamentos do imposto ora analisado, seja pela ausência de prova apta a afastar o gozo da imunidade constitucionalmente garantida em favor da excipiente.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente